Tribunal: TJPA
Processo: 0811957-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5853 - Casa de Prostituição
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811957-66.2021.8.14.0000

PACIENTE: RENATA CARDOSO DOS REIS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 218-B, DO CPB – PROSTITUIÇÃO DE MENOR – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – INOCORRÊNCIA –SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR – PACIENTE MÃE DE MAIOR DE 12 (DOZE) ANOS – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A natureza urgente do
habeas corpus
exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória.

2.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente quando a decisão está devidamente fundamentada os requisitos previstos no art. 312, do CPP.

3.

É incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulher, mãe de filho maior de 12 (doze) anos de idade, em razão do não preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 318, V, do Código de Processo Penal.

4.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por Videoconferência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Waldiza Viana Teixeira, em favor da nacional RENATA CARDOSO DOS REIS, contra ato do douto juízo de Direito da 2ªVara Criminal da Comarca de Altamira/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa a impetrante que à paciente se encontra presa, preventivamente, no Centro de Recuperação Feminino de Santarém, acusada de suposto cometimento de delito capitulado no art. 218-A, do CPB, autos do processo crime de nº 0804867-89.2021.8.14.0005, em que se alega ausência dos requisitos legais na decisão que decretou a custodia cautelar e que ela é mãe de uma filha com 15 (quinze) anos de idade, que foi entregue aos cuidados de sua sogra, pessoa de idade avançada e que não tem como dar a devida assistência à menor impúbere.

Requer, assim, a revogação da custódia preventiva ou seu cumprimento no domicílio, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 6920359, indeferi pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 6968715, constando manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e denegação, Id 7004895.

É o relatório

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional RENATA CARDOSO DOS REIS,
acusada do suposto cometimento do delito capitulado no art. 218-B, do CPB, sustentando ausência dos requisitos legais na decisão que decretou sua custodia cautelar e que ela é mãe de filha com 15 (quinze) anos de idade, com direito a prisão domiciliar.

Conforme informações do juízo Id 6968715, observa-se que no dia 23/10/2021, em ação conjunta da Policia Rodoviária Federal, Conselho Tutelar e Defensoria Pública da União, realizavam vistoria em casas noturnas, bares e afins, e no estabelecimento conhecido como “BAR DAS PRIMAS” foi encontrada a menor GRAZIELA DOS SANTOS SILVA, em estado de exploração sexual, atendendo ela pela alcunha de “RAISSA” no caderno de anotações de possíveis eventos sexuais praticados pela menor, que era guardado em um quarto pela proprietária, ora paciente, tendo a adolescente confirmado, em relatado aos policiais, que trabalhava se prostituindo no local vistoriado.

Analisando-se os documentos juntados com a impetração, constata-se na decisão que decretou a prisão cautelar da paciente, Id 6880676, fundamentação assim vazada:

“No caso em tela há provas testemunhais e indícios de autoria e materialidade em relação ao crime previsto no Art. 218-A do Código Penal, uma vez comprovado nos autos a idade da menor, conforme id. 38775764 e tendo em vista o caderno de contabilidade encontrado no momento da prisão em flagrante, registrando o a quantidade de vezes de possível uso do quarto pela adolescente. Desse modo, diante da gravidade do delito, entendo presentes os requisitos da prisão preventiva consubstanciados na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, evitando que a acusada volte a praticar atos da mesma natureza em envolva a participação de menores de idade. Diante do acima exposto, e com fundamento no art. 310, inciso II, art. 313, parágrafo único, e 312, todos do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de RENATA CARDOSO DOS REIS pela prática em tese do crime previsto no Art. 218-B do Código Penal
, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
DEVENDO A MESMA SER TRANSFERIDA PARA CASA PENAL ADEQUADA”.
<sic>

In casu
, a decisão está fundamentada os requisitos previstos no art. 312, do CPP, não se evidenciado qualquer ilegalidade a justificar sua revogação, eis que expõem, em detalhes, todas as evidencias que justificam a prisão preventiva da paciente.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTO EM QUE OCORRE EXPLORAÇÃO SEXUAL. RUFIANISMO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDANDO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há ilegalidade na ordenação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que a segregação se mostra necessária a bem da ordem pública, notadamente diante do modus operandi com que se deu a conduta ilícita e do fundado risco de reiteração delitiva.

2. Caso em as circunstâncias do crime bem evidenciam a gravidade diferenciada da conduta e a periculosidade social da agente, uma vez que é acusada de manter de forma organizada e permanente, em sua própria residência e/ou em loja de sua propriedade, um esquema de prostituição com menor de idade (16 anos à época dos fatos), inclusive com venda de bebidas alcóolicas, constando ainda que somente em um único dia foi observada a entrada e saída de 15 (quinze) homens.

3. Além disso, vislumbra-se a possibilidade de reiteração delitiva, inclusive com risco de envolvimento de outras adolescentes, eis que há notícias de que a prática ilícita já perdura por mais de quatro anos, desde 2008 (dois inquéritos foram instaurados para apuração de fatos similares).

4. Indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade do agente, bem demonstrada pelas graves circunstâncias em que ocorridos os delitos.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 93.102/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)”.

Concernente ao argumento de ser a paciente mãe de filha com 15 (anos) de idade, conforme documento acostado na Id 6880674, requerendo a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, tem-se, a teor do art. 318, V, do CPP, que:

“Incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois os filhos da Agravante são maiores de 12 (doze) anos de idade, razão pela qual não está preenchido o requisito objetivo previsto no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Precedente. (AgRg no RHC 149.783/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 24/08/2021)”.

Por fim, “O habeas corpus não é a via adequada para discussão de acerca da autoria do crime de tráfico, questão esta que demanda exame fático-probatório, incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. (HC 629.989/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)”

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 24/11/2021